Tribunal: TCU
Processo: 020.788/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2581/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.788/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Lucia da Costa Limeira (XXX.852.510-XX); Eunice Ribeiro Moura Tavares (XXX.676.576-XX); Fernanda Cristina do Nascimento Limeira (XXX.732.398-XX); Lucia Cristina Kirnos (XXX.033.457-XX); Milena Bodziak Centelha Bustamante (XXX.355.958-XX); Monica Castro da Silva Marques (XXX.033.107-XX); Monica Castro da Silva Marques (XXX.033.107-XX); Renata Pereira Tavares (XXX.825.647-XX); Ruth Ferreira Bustamante (XXX.572.338-XX); Veronica Rogick Bueno (XXX.446.027-XX); Veronica Rogick Bueno (XXX.446.027-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.